Tribunal: TCU
Processo: 023.351/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7166/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.351/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Souza Pires (XXX.842.307-XX); Emille Souza Rodrigues (XXX.952.691-XX); Isabelle Narcizo da Silva (XXX.078.097-XX); Joao Victor Rodrigues Ferraz (XXX.823.297-XX); Kelly da Costa Peres (XXX.554.571-XX); Larissa Alves Alvarez (XXX.168.717-XX); Luana de Oliveira Queiroz (XXX.011.657-XX); Patrick Wellington Gomes Alvarez (XXX.600.897-XX); Yasmim Maranhao dos Reis (XXX.164.347-XX); Yasmim Zille de Moura Gabriel (XXX.296.157-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.